Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELO CORRENTISTA. USO DO PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.835,00 a título de danos materiais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta a inocorrência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, pois fora o próprio requerente quem realizou as transações bancárias na modalidade PIX com uso de senha pessoal em dispositivo regularmente autorizado. Aduz que não foi constatada qualquer irregularidade nas transferências feitas pelo correntista, não podendo ser responsabilizada por suposta fraude sofrida pelo recorrido. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido suscita a ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviços da recorrente com sua consequente responsabilização pelo pagamento dos danos materiais suportados pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise das razões recursais, nota-se que a recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Deste modo, não sendo possível vislumbrar intuito protelatório e tampouco violação ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar aventada.
5. Na origem, a parte autora relata que, em 21/6/2023, adquiriu um par de tênis por meio da plataforma digital OLX e que, ao proceder a transferência bancária via PIX ao vendedor, seu saldo bancário não atualizava, obrigando-o a fazer várias transferências até o momento que percebeu o seu saldo zerado, o que implicaria em falha na prestação de serviço do banco.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
8. Da análise dos autos, observa-se que a parte autora fez várias transações PIX ao suposto vendedor, o qual lhe repassou diversas chaves para realização da transferência bancária em valores fracionados (ID 63445272, pág. 1-14). Com efeito, o próprio correntista reconhece que realizou as operações, alegando, na inicial, que foi induzido a efetuá-las, pois o seu saldo não apontava a retirada do dinheiro da conta. No entanto, o recorrido, em vez de buscar suporte para solucionar qualquer intercorrência no uso do aplicativo, deliberadamente optou por prosseguir com a realização de uma série de transferências de quantias para terceiro sem a observância de cuidado mínimo de intervalar essas transações para atualização do sistema.
9. No caso em debate, é possível concluir que não houve falha da instituição bancária, o que elide sua responsabilidade, e que os fatos se sucederam por culpa exclusiva da vítima, não sendo o caso de fortuito interno da instituição financeira. Ademais, a realização de PIX não demandaria qualquer cautela adicional da instituição bancária, tendo em vista que essa modalidade de transação, disponível a todos os usuários do PIX, é concluída mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, efetivando o intento golpista. Ainda, não existe regra legal que imponha às instituições financeiras a obrigação de verificar todas as operações realizadas pelos correntistas, sobretudo as realizadas com uso de senha pessoal.
10. Nesse cenário, concluo não haver comprovação de falha na prestação de serviços do banco, impondo-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, §3o, II do CDC, devendo os pedidos inaugurais serem julgados improcedentes. Precedentes: Acórdão 1911957, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; Acórdão 1909792, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 28/8/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar afastada. Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Sem custas e honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: art. 14, §3o do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 STJ, Acórdão 1911957, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; Acórdão 1909792, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 28/8/2024.